Tribunal: TJDFT
Processo: 0706523-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. PROVA SUFICIENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO BEM COM VEDAÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. PREVENÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 1.1. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor.
2. De acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora (AgInt no AREsp n. 1.285.104/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.). Nesse mesmo sentido é o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.
3. Portanto, havendo prova suficiente, deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel penhorado na origem, porquanto se trata de imóvel em que o executado reside. Compete ao credor demonstrar a eventual existência de outro imóvel de propriedade do executado.
4. A exceção à impenhorabilidade constante do artigo 3o da Lei 8.009/1990 deve ser interpretada restritivamente, em virtude do seu caráter excepcional, de modo que somente se pode admitir a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, e não de outra espécie de contrato.
5. É possível a penhora do bem de família e a averbação do gravame na matrícula do imóvel, vedando-se, contudo, a sua expropriação. Essa solução preserva, de um lado, o direito constitucional à moradia e, por outro lado, impede o devedor de dispor do imóvel em eventual fraude à execução. Jurisprudência desta Oitava Turma Cível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.